Tribunal: TJSP
Processo: 2246148-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOGADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do pedido levantamento de valores bloqueados e de determinação de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Insurgência dos exequentes.
- Levantamento de valores. Embargos à execução em que se discute a higidez da confissão de dívida. Necessidade de se aguardar o julgamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOGADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do pedido levantamento de valores bloqueados e de determinação de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Insurgência dos exequentes.
- Levantamento de valores. Embargos à execução em que se discute a higidez da confissão de dívida. Necessidade de se aguardar o julgamento. Prudência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
- Pesquisa de bens. Sistemas SNIPER, SIMBA, CENSEC e CCS-Bacen. Cabimento. Dados que podem auxiliar no procedimento executório. Providências úteis que dependem de intervenção judicial. Decisão reformada nesse ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.